Tribunal: TJDFT
Processo: 0747592-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como o próprio nome define, não constitui ação autônoma, mas apenas procedimento que visa a garantir o contraditório e a ampla defesa antes de se descortinar o manto da personalidade jurídica.
2. Salienta-se que se trata de incidente processual, que não se confunde com processo incidental. Nesse contexto, ao analisar o pedido para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incumbe ao juiz verificar tão somente seus requisitos formais de sua petição inicial.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.